Tribunal: TJDFT
Processo: 0728101-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores constritos em conta bancária da executada, sob o fundamento de que os montantes possuem natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: i) se é possível a relativização da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar no cumprimento de sentença cível; e ii) qual o percentual máximo admitido para penhora de verba salarial sem comprometer a subsistência da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, pensões e similares, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou em hipóteses excepcionais.
3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o decidido no EREsp 1.874.222/DF, admite relativizar a impenhorabilidade quando a penhora não comprometer a subsistência do devedor e de sua família, resguardando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal).
3.3. A análise do contracheque da executada revela que seus rendimentos mensais líquidos são de R$ 2.451,88 e que foi determinado o bloqueio total do valor de R$ 4.099,15.
3.4. A manutenção de penhora nesse patamar comprometeria o sustento mínimo da executada, sendo razoável aplicar limitação de até 10% dos rendimentos líquidos, conforme tem admitido a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ.
3.5. O interesse do credor em satisfazer o crédito não pode suprimir o direito fundamental à dignidade da parte executada.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para confirmar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal e determinar: a) o desbloqueio das verbas de caráter salarial da Agravante que superem o limite de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF; e b) que eventuais penhoras no salário da devedora sejam limitadas a 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Honorários do advogado dativo arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.

Tese de julgamento: “É possível relativizar a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar no cumprimento de sentença, desde que preservado o mínimo existencial da parte devedora, sendo admitida penhora de até 10% dos rendimentos líquidos mensais, nos termos do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ (EREsp 1.874.222/DF)”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; Código de Processo Civil, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, DJE: 9/11/2021; TJDFT, Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 22/11/2023.